Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700601-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZAMARIA MARINHO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO MARINHO DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pela condenação do agravado e da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) a promover, em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a internação da parte requerente em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR. A tutela de urgência foi parcialmente deferida na origem “para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada.” Sustenta a agravante que tem 53 anos de idade, está internada na UPA DE VICENTE PIRES e, para a manutenção de sua vida, precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. No caso, o relatório médico apresentado aponta a evolução da paciente, nos seguintes termos: " Paciente veio da sala verde, com historico de dengue, porém começou a apresentar vertigem e hipotensão, sem episódios de sangramento ativo. Inicio dos sintomas ha cerca de 07 dias. Encontra-se consciente, orientada, glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Estável hemodinâmicamente, sem DVA, mantendo PAM 75. Em respiração espontânea, em ar ambiente, mantendo saturação de 99%, sem sinais de desconforto respiratório. Diurese presente, espontânea. Apresenta baixa aceitação da dieta, associado a nauseas e vomitos. Evacuação ausente, no momento." Por outro lado, a Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) informou que a agravante consta da lista de espera de leitos de UTI desde 23/03/2024, mas não há leitos de UTI na rede pública, conveniada e/ou contratada que atenda às suas necessidades. Não obstante a gravidade do quadro de saúde da autora, é de conhecimento público a declaração de estado de emergência no âmbito da saúde público do Distrito Federal, em razão do risco de epidemia de dengue e outras arboviroses. Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Comunique-se ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006